Tribunal: TJSP
Processo: 1015023-14.2017.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TERCEIRO CONDUTOR – ADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1015023-14.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JOSÉ ALFREDO NICOLAU.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015023-14.2017.8.26.0344 - Marília
2
VOTO No 37.012
APELAÇÃO CÍVEL No 1015023-14.2017.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADO: JOSÉ ALFREDO NICOLAU
MANDADO DE SEGURANÇA IPVA ISENÇÃO
PORTADOR
DE
DEFICIÊNCIA
FÍSICA

AQUISIÇÃO
DE
VEÍCULO

TERCEIRO
CONDUTOR

ADMISSIBILIDADE

ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José
Alfredo Nicolau, figurando como autoridade coatora o Chefe do Núcleo de
Serviços Especializados da Delegacia Regional Tributária de Marília,
objetivando garantir o direito à isenção fiscal do IPVA de veículo a ser
conduzido por terceiro, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 84/89.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os
autos exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls.
89, opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.

É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
expressamente ratificados, consoante permite o art. 252 do Regimento
Interno desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015023-14.2017.8.26.0344 - Marília
3
Consoante jurisprudência amplamente majoritária no âmbito
do Tribunal de Justiça, “tendo em vista os princípios da isonomia
federativa, da igualdade tributária, e das normas que asseguram proteção
especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV, da
CF), não é lícito ao Estado-membro conceder isenção de impostos na
compra de veículos automotores somente aos portadores de
necessidades especiais que estejam aptos a dirigir sem que necessitem
de terceiro como condutor” (Apelação no 9066344-92.2009.8.26.0000,
relator o Desembargador Décio Notarangeli).
Resta acrescentar que o fundamento central para justificar a
diferença de tratamento não resiste ao confronto com a realidade da vida.
Com efeito, sendo a carga tributária em vigor notoriamente
muito elevada, não resta dúvida que o IPVA sobre veículos, salvo raras
exceções, supera o valor das despesas necessárias à adaptação às
necessidades especiais das pessoas com deficiência aptas a dirigir, a
ressaltar a afronta ao princípio da isonomia com o reconhecimento da
isenção somente a estas, que no final suportariam gasto total
substancialmente menor do que o suficiente para a manutenção do bem
sem isenção pelos deficientes que não podem pilotar.
Não é por outra razão, certamente, que a Lei Estadual no
16.498/17, ao dar nova redação ao art. 13, inciso III, da Lei Estadual no
13.296/08 não mais condiciona a isenção à condução do veículo pela
pessoa com deficiência física.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR